Tribunal: TJBA
Processo: 8117919-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117919-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDEMIR JESUS BATISTA

Advogado(s)
:
GABRIELA DUARTE DA SILVA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidor inconformado com sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito, exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e indenização por danos morais, diante da comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade da contratação eletrônica realizada mediante biometria facial e demais mecanismos de autenticação, bem como a eventual responsabilidade da instituição financeira por inscrição indevida do nome do autor em cadastros de inadimplência.

III. Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova foi corretamente deferida, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4. O banco apresentou documentos que evidenciam a contratação regular do cartão de crédito, incluindo dados pessoais, validação biométrica, selfie e extratos de faturas.

5. A contratação por meios eletrônicos é juridicamente válida, desde que acompanhada de elementos que assegurem sua autenticidade, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

6. Não restando comprovada a inexistência da relação jurídica, tampouco demonstrada a ocorrência de fraude ou falha na prestação do serviço, é incabível a exclusão da negativação e o pleito indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“
1. A contratação eletrônica é válida e eficaz quando amparada por mecanismos seguros de autenticação, como biometria facial e selfie.

2. A regularidade da contratação afasta a responsabilidade da instituição financeira por eventual inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.”

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CC, arts. 104, 107 e 334; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível 10038428420248260048; TJMG, Apelação Cível 1.0000.22.240388-3/001; TJ-PB, Apelação Cível 08000699220238150941.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO

8
1
17919
,
da Comarca de S
alvador
,

em que é apelante
E
DE
M
IR JESUS BATISTA

e Apelad
o

BANCO
ORIGINAL S/A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiç
a do Estado da Bahia
, em

NEGA
R PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
,
nos
termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA